Tribunal: TJMT
Processo: 1009173-65.2025.8.11.0004
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009173-65.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN WILLIAN FERREIRA - CPF: 009.214.721-61 (RECORRENTE), GEAN CARLO DOS SANTOS PAIVA - CPF: 700.157.821-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VICENTE PEREIRA LEITE - CPF: 899.366.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BALDUINO DA SILVA - CPF: 016.007.501-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA LONGUINHO DE ALMEIDA - CPF: 053.032.231-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOBINO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 495.708.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MODESTO FLORIO DA SILVA - CPF: 024.307.191-42 (VÍTIMA), SEBASTIAO ALBERTO MACHADO DE SOUZA - CPF: 574.517.611-34 (ADVOGADO), MARCIA ALVES DE JESUS - CPF: 548.311.131-15 (ADVOGADO), JARBAS RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 005.191.571-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de Renan Willian Ferreira contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o § 4º (vítima maior de 60 anos), do Código Penal, pela morte de Modesto Flório da Silva. A Defesa postula a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem indícios suficientes de autoria para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando a alegada fragilidade probatória e possível autoria de terceiro; (ii) analisar se as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, devendo ser excluídas na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza absoluta, aplicável somente à sentença condenatória, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.

4. A materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada pelos laudos de necropsia e de local de crime, que atestam a morte violenta da vítima por choque hemorrágico decorrente de múltiplas fraturas e lesões causadas por instrumento contundente.

5. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, amparados no depoimento da testemunha Leobino Joaquim de Oliveira, que presenciou discussão acalorada entre o recorrente e a vítima motivada por aparelho celular, ouviu ameaças de morte proferidas pelo acusado, relatou confissão extrajudicial de que havia amarrado a vítima e percebeu barulhos de pancadas seguidos de gritos de dor, corroborados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram contradições nas versões apresentadas pelo recorrente.

6. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo probatório na desproporção entre a causa (suspeita infundada de subtração de celular posteriormente encontrado no local) e a gravidade da conduta homicida, revelando a banalidade e insignificância do motivo que impulsionou o crime.

7. A qualificadora do meio cruel está evidenciada pelas múltiplas fraturas de costelas, fratura do osso esterno e do cricoide, perfuração bilateral de pulmões e hemotórax descritas no laudo necroscópico, demonstrando a imposição de sofrimento físico intenso e desnecessário à vítima, caracterizando brutalidade na execução do delito.

8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está fundamentada nas marcas de contenção física nos punhos e tornozelos descritas nos laudos periciais, aliadas à confissão extrajudicial relatada pela testemunha de que o acusado havia amarrado a vítima idosa, reduzindo ou eliminando sua capacidade de resistência.

9. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme Enunciado nº 2 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão de pronúncia mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se demandando certeza absoluta, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, reservando-se ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo sobre a responsabilidade penal. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas quando amparadas em elementos probatórios mínimos que permitam sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. 3. Configuram indícios suficientes de autoria o depoimento de testemunha presencial que relatou discussão, ameaças e confissão extrajudicial do acusado, corroborado por policiais e pela constatação de contradições nas versões apresentadas pelo réu. 4. A qualificadora do motivo fútil resta caracterizada quando a conduta homicida decorre de suspeita infundada sobre objeto de pequeno valor, revelando desproporção abjeta entre a causa e a gravidade do resultado. 5. A qualificadora do meio cruel encontra respaldo em laudo necroscópico que descreve múltiplas fraturas e lesões internas graves, demonstrando imposição de sofrimento físico intenso e desnecessário à vítima. 6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está evidenciada quando há indícios de imobilização física da vítima idosa, reduzindo ou eliminando sua capacidade de resistência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'd'; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 2 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15/05/2023. TJMT, RSE 00015143320198110036, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 20/09/2023.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do acusado
RENAN WILLIAN FERREIRA
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n. 1009173-65.2025.8.11.0004, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c § 4º (crime contra pessoa maior de 60 anos), do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

Nas razões recursais
, a defesa postulou a impronúncia do acusado, com base no art. 414 do Código de Processo Penal, em virtude da alegada insuficiência de indícios de autoria do delito de homicídio qualificado, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para homicídio simples, com a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, por considerá-las manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório. Argumentou que o laudo pericial oficial de necropsia afastou a tese de tortura, que o celular, suposto motivo do crime, foi encontrado no local, e que a amarração pode ter ocorrido em contexto de briga, não para dificultar a defesa, além de apontar contradições e fragilidades nos depoimentos testemunhais e a negativa de autoria do recorrente. (id. 329781954)

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente comprovados pelos laudos periciais e pela prova oral colhida em juízo, sendo a versão defensiva isolada e inconsistente. Defendeu a manutenção das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, por não serem manifestamente improcedentes, bem como a causa de aumento de pena por ser a vítima maior de 60 anos (id. 329781956).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.
(id. 329781958).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RENAN WILLIAN FERREIRA
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c § 4º (vítima maior de 60 anos), do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese, pela
impronúncia
do recorrente, alegando insuficiência de indícios de autoria e invocando o princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, o
afastamento das qualificadoras
(motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa), sustentando serem manifestamente improcedentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Passo à análise dos pedidos.

1. DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA (AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA)

A Defesa sustenta que não existem indícios suficientes de autoria para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumenta que a prova testemunhal é frágil, baseada em "ouvir dizer", e aponta contradições, sugerindo a possível autoria de terceiro (a pessoa de Alex Balduíno).

O pleito
não
merece acolhimento.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), não exigindo certeza absoluta quanto à autoria delitiva, necessária apenas para a condenação. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o magistrado deve pronunciar o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas razoáveis devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa por mandamento constitucional (art. 5º, XXXVIII, 'd', da CF). A impronúncia, por sua vez, somente tem lugar quando inexistentes provas da materialidade ou indícios de autoria, conforme art. 414 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.
3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

(grifei)

E também:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NA DENÚNCIA E DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AO ART. 41 DO CPP E PEÇA QUE DESCREVE A PLAUSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO POSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE DA PRONÚNCIA – NULIDADE NÃO OCORRENTE – PRELIMINARES REJEITADAS – 2.MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO ART . 413 DO CPP – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE POSSIVELMENTE, PELA DINÂMICA DOS FATOS, ESTAVA, EM TESE, DORMINDO QUANDO RECEBEU O TIRO EM REGIÃO ‘PARIETAL ESQUERDA DA CABEÇA’ – QUALIFICADORA MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DO TJMT – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Proferida a sentença de pronúncia assim como determinado pela legislação, em termos contidos e suficientes, além de delineada a conduta da acusada, ainda que de modo sucinto, descabe arguir nulidade da sentença de pronúncia por ausência de individualização da conduta.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se no tribunal do júri .
O enunciado orientativo n.º 02 do TJMT: “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri.”, o que não o caso dos autos.

(TJ-MT - RSE: 00015143320198110036, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

No caso concreto a materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Laudo de Exame de Necropsia (ID 329781902), Laudo de Local de Crime (ID 329781901), Mapa Topográfico e Certidão de Óbito, que atestam a morte violenta da vítima Modesto Flório da Silva, decorrente de choque hemorrágico causado por instrumento contundente, apresentando múltiplas fraturas e lesões internas e externas.

Quanto aos indícios de autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, aliada aos elementos informativos, oferece suporte suficiente para a manutenção da pronúncia.

A testemunha Leobino Joaquim de Oliveira, vizinho do local dos fatos, prestou depoimento crucial para a elucidação da dinâmica delitiva. Em sede policial e confirmado pelos policiais em juízo, relatou que, na noite do crime, ouviu uma discussão acalorada entre o recorrente Renan e a vítima Modesto. Narrou que Renan gritava exigindo que a vítima "desse conta" de seu aparelho celular, proferindo a ameaça:
"Você vai ter que dar conta do meu celular, senão eu vou te matar"
. Detalhou ainda que, após a discussão, Renan foi até sua residência pedir fumo e o convidou para ir até a casa dele ver a vítima, afirmando que havia amarrado Modesto e que só o soltaria quando o celular aparecesse. Leobino recusou o convite. Posteriormente, a testemunha ouviu novas ameaças, barulhos de pancadas fortes e gritos de dor da vítima, que cessaram logo em seguida. Momentos depois viu Renan saindo para chamar a ambulância.

Os Policiais Militares Vicente Pereira Leite e Andressa Longuinho de Almeida, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, corroboraram em juízo a versão apresentada pela testemunha Leobino. Relataram que foram acionados inicialmente para uma suposta morte natural, mas ao chegarem ao local, perceberam sinais evidentes de violência no corpo da vítima (hematomas, arranhões) e o relógio quebrado no chão. Descreveram que o recorrente Renan apresentava versões contraditórias: primeiro alegou infarto, depois disse que saiu para comprar bebida e deixou a vítima com um terceiro (Alex). Os policiais confirmaram que o vizinho Leobino os abordou reservadamente no local e narrou a sequência de fatos acima descrita: a discussão pelo celular, a confissão de Renan de que havia amarrado a vítima e os barulhos de agressão seguidos de silêncio. A policial Andressa destacou que o celular, motivo da suposta fúria do réu, foi encontrado pela guarnição carregando na varanda da própria casa, o que desmontou a versão do réu de que o aparelho havia sumido.

O Investigador de Polícia Regivaldo Gonçalves da Silva reforçou que a vítima apresentava sinais claros de violência e marcas sugestivas de amarração nos punhos e tornozelos, compatíveis com o relato da testemunha Leobino de que Renan havia dito que "amarrou o velho".

O filho da vítima, Romes Faittes Santos, declarou que ao chegar ao local, encontrou Renan muito nervoso, tentando dissuadi-lo de chamar a polícia e insistindo na tese de morte natural, comportamento este incompatível com quem apenas encontrou um amigo morto.

O recorrente Renan Willian Ferreira, em seu interrogatório, negou a autoria, atribuindo a responsabilidade a um terceiro (Alex Balduíno), alegando que saiu para comprar bebida e, ao voltar, encontrou a vítima morta. Contudo, essa versão encontra-se isolada nos autos. As testemunhas de defesa (Cleide e Fábio) apenas confirmaram que viram os três juntos (Renan, Modesto e Alex) durante a tarde comprando bebida, mas não presenciaram os fatos ocorridos à noite. A testemunha Leobino afirmou não ter visto Alex no local no momento das agressões noturnas.

Diante desse quadro, verifica-se a existência de indícios suficientes de que o recorrente foi o autor do delito. A narrativa da testemunha que ouviu as ameaças e os golpes, somada à confissão extrajudicial relatada por essa testemunha ("amarrei o velho"), aos sinais de amarração no corpo da vítima confirmados pela perícia e às contradições do acusado, formam um lastro probatório mínimo e seguro para a admissibilidade da acusação.

A tese de negativa de autoria e a tentativa de imputar o crime a terceiro não restaram cabalmente comprovadas a ponto de ensejar a impronúncia ou absolvição sumária nesta fase, devendo o confronto entre as versões ser dirimido pelo Conselho de Sentença.

Portanto,
nego

provimento
ao pedido de impronúncia.

2.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

A Defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando serem manifestamente improcedentes.

O pleito
não
merece acolhimento.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas e sem qualquer amparo na prova dos autos. Havendo dúvida sobre a incidência da qualificadora, esta deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, o Enunciado nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

Analisando o caso concreto, passo a discorrer sobre cada qualificadora:

a) Motivo Fútil (Art. 121, § 2º, II, do CP): A denúncia narra que o crime foi motivado pela suspeita infundada do réu de que a vítima teria subtraído seu aparelho celular. A prova oral, especialmente o relato da testemunha Leobino, indica que Renan gritava exigindo o celular e ameaçava matar a vítima caso o objeto não aparecesse. O fato de o celular ter sido encontrado posteriormente no local (carregando na varanda) não afasta a futilidade; pelo contrário, reforça a desproporção abjeta da conduta, vez que a vida da vítima foi ceifada por uma suspeita banal e equivocada sobre um bem material de pequeno valor. Há, portanto, lastro probatório para a manutenção desta qualificadora.

b) Meio Cruel (Art. 121, § 2º, III, do CP): A Defesa alega que o laudo pericial afastou a tortura. Contudo, uma leitura atenta do Laudo de Necropsia (ID 329781902) revela que o perito afirmou não haver elementos para caracterizar a tortura
do ponto de vista jurídico-legal
(o que é correto, pois tortura é tipo penal), mas descreveu um cenário de brutalidade extrema. O laudo aponta múltiplas fraturas de costelas (3ª, 4ª, 5ª à esquerda; 3ª, 4ª, 5ª, 6ª à direita), fratura do osso esterno, fratura do cricoide (pescoço), perfuração de ambos os pulmões e hemotórax. Tais lesões, causadas por ação contundente (socos/chutes) enquanto a vítima estava viva, indicam a imposição de sofrimento físico intenso e desnecessário, o que caracteriza, em tese, o meio cruel. A multiplicidade de golpes em regiões vitais e a extensão dos danos internos fornecem suporte suficiente para que os jurados decidam sobre a crueldade do meio empregado.

c) Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (Art. 121, § 2º, IV, do CP): Há indícios veementes de que a vítima foi imobilizada antes ou durante as agressões. O Laudo de Necropsia e o Laudo de Local de Crime descrevem lesões e marcas nos punhos e tornozelos sugestivas de contenção física (amarração). Ademais, a testemunha Leobino relatou que o próprio réu afirmou ter "amarrado o velho". A imobilização da vítima, mormente sendo uma pessoa idosa (61 anos), reduz ou elimina sua capacidade de resistência, configurando, em tese, a qualificadora em questão.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO . SÚMULA 7/STJ. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. No caso, não se cogita a presença do alegado excesso de linguagem, uma vez que a decisão de pronúncia foi comedida na apreciação das provas, tendo apenas indicado a presença da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência do fato típico para a apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (AgRg no AREsp n . 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023).
5 . Na espécie, a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência. Afora isso, o acolhimento da tese defensiva também demanda a análise das provas dos autos, o que não é permitido no âmbito do recurso especial. Precedentes . 6. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024) (grifei)

Dessa forma, as qualificadoras imputadas não são manifestamente improcedentes. Ao revés, encontram amparo razoável nos depoimentos testemunhais e nos laudos periciais acostados aos autos. Dessa forma, compete ao Tribunal do Júri, em sua soberania, valorar se as circunstâncias fáticas configuram ou não as qualificadoras descritas na denúncia.

Portanto,
nego
provimento ao pedido de exclusão das qualificadoras.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
RENAN WILLIAN FERREIRA
, mantendo incólume a decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças/MT, nos exatos termos da denúncia.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026